Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-85.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000135-85.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI Advogado(s): JAMILE MENEZES SANTOS APELADO: DAMIÃO RODRIGUES GUIMARÃES Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM LICITAÇÃO. NULIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRIMEIRO PERÍODO: PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA COM NOTA DE LIQUIDAÇÃO E RECIBO. PAGAMENTO DEVIDO. SEGUNDO PERÍODO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000135-85.2011.8.05.0139, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem.